Tribunal: TJDFT
Processo: 0743040-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Inclusão do genitor no polo passivo. Inviabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do genitor das crianças no polo passivo de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela genitora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir o genitor que não firmou contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo de execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A solidariedade entre devedores não se presume, pois, decorre de disposição legal ou da vontade das partes (art. 265, do CC).
4. Indevida a inclusão do genitor no polo passivo de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela genitora da criança.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0731890-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 08.05.2025; TJDFT, AI 0705338-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03.07.2025.